Tribunal: TJMT
Processo: 1007448-30.2025.8.11.0040
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007448-30.2025.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VANDERSON VARGAS BEALOZORW - CPF: 031.104.091-86 (EMBARGADO), MATHEUS GONCALVES FERRARI - CPF: 097.999.119-66 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (EMBARGANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ACORDO DE REPACTUAÇÃO CONTRATUAL. REVALIDAÇÃO DE PROPOSTA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. EXPECTATIVA LEGÍTIMA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu provimento à apelação do consumidor, reconhecendo a validade de acordo extrajudicial celebrado entre as partes e determinando a restituição do bem apreendido, mediante o cumprimento das condições pactuadas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à cronologia da inadimplência, à configuração da mora e ao vencimento antecipado; (ii) se houve omissão quanto à ausência de iniciativa do consumidor para formalizar o acordo; (iii) se houve omissão quanto à aplicação do regime legal da alienação fiduciária; (iv) se há omissão no arbitramento dos honorários de sucumbência.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição ou omissão quanto à mora ou à sequência cronológica dos fatos, tendo o acórdão reconhecido a inadimplência do devedor e a constituição em mora, mas atribuído prevalência à conduta superveniente da instituição financeira, que revalidou expressamente a proposta de acordo.

4. A revalidação da proposta pela instituição credora, com o compromisso de envio de minuta contratual e boletos, gerou legítima expectativa de regularização do contrato, sendo vedado o comportamento contraditório em desfavor do consumidor.

5. Não há omissão quanto à aplicação do Decreto-Lei n. 911/1969 ou ao precedente do STJ (REsp 1418593/MS), tendo o acórdão destacado que a conduta da credora inviabilizou a consolidação da propriedade por frustrar o cumprimento do acordo que ela própria reconheceu como válido.

6. Também não há omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados expressamente no percentual de 15% sobre o valor da causa, em observância aos critérios do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, sendo incabível a apreciação equitativa na hipótese dos autos.

7. Os embargos de declaração revelam inconformismo com a decisão colegiada e visam rediscutir o mérito por meio inadequado, razão pela qual devem ser rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão ou contradição a análise que, embora reconheça a mora do devedor fiduciário, considera superveniente a revalidação de acordo pela instituição financeira como fator apto a gerar expectativa legítima e descaracterizar a consolidação da propriedade. 2. A revalidação de proposta de composição gera impedimento à prática de atos executivos incompatíveis com o compromisso assumido, sob pena de violação à boa-fé objetiva e vedação ao comportamento contraditório. 3. A fixação de honorários sucumbenciais deve observar os critérios legais previstos no art. 85 do CPC, não se admitindo a apreciação equitativa fora das hipóteses do § 8º."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11; 1.022; CC, art. 422; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1418593/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 22.10.2014; STJ, EDcl nos EREsp 667.002/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 19.12.2018; Súmula 297/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
SAFRA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
VANDERSON VARGAS BEALOZORW
, reformando a sentença de primeiro grau para reconhecer a validade do acordo celebrado entre as partes e determinar a restituição do bem apreendido ao apelante mediante o depósito judicial do valor da entrada pactuada (R$4.358,26), devendo as demais parcelas serem pagas conforme acordado (11 parcelas de R$3.294,64), sob pena de retomada do bem.

Em suas razões recursais (ID 335523867), o embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão e contradição. Sustenta que o julgado não teria observado a sequência cronológica dos fatos, especialmente que a inadimplência do embargado ocorreu a partir da parcela vencida em 05/07/2024 e subsequentes, conforme notificação extrajudicial recebida pessoalmente pelo devedor em 08/08/2024, muito antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão, que se deu em 28/05/2025.

Argumenta que o embargado não demonstrou nos autos que tentou acordo ou emissão de boleto das parcelas desde o início do inadimplemento, permanecendo em atraso de todas as parcelas objeto da inicial mesmo após a notificação recebida pessoalmente.

Aduz que o acórdão não observou os requisitos necessários quando proveu o recurso, pois não averiguou a sequência de fatos e datas, a ausência de prova anexada pelo embargado e o instituto do vencimento antecipado regido pelo Decreto-Lei 911/69, considerando apenas o princípio da boa-fé objetiva, sem analisar a causa da inadimplência e a existência da notificação com advertência das consequências em caso de não pagamento.

Sustenta que, por força do art. 2º, §3º, do Decreto-Lei nº 911/69, há o vencimento antecipado de todas as parcelas, sendo somente possível a restituição do bem no prazo legal se depositada a quantia integralmente devida, conforme entendimento do STJ no REsp 1418593/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

Por fim, alega omissão quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios, argumentando que, diante do reconhecimento da validade do acordo, cada parte deveria arcar com os honorários de seu respectivo patrono, conforme praxe em negociações extrajudiciais. Subsidiariamente, requer a redução do percentual fixado, por entender excessivo o valor arbitrado em 15% sobre o valor da causa.

Em contrarrazões (ID 336093376), o embargado sustenta que os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento. Afirma que o acórdão apreciou de maneira completa, coerente e fundamentada todos os elementos fáticos e jurídicos pertinentes.

Argumenta que a mora pretérita, embora existente, não constitui o núcleo da controvérsia, pois o próprio credor, mesmo ciente do atraso, revalidou formalmente a proposta de acordo, manifestando anuência inequívoca à renegociação das parcelas vencidas e assumindo compromisso objetivo de enviar a minuta de acordo e os boletos, gerando legítima expectativa de regularização.

Sustenta que a iniciativa negocial partiu da própria instituição financeira, sendo irrelevante investigar se o devedor havia tentado acordos em momento anterior. Defende que o acórdão não desconsiderou o regime jurídico próprio da alienação fiduciária, mas reconheceu que houve revalidação expressa do acordo pelo credor fiduciário, que assumiu obrigação concreta de remeter a minuta e os boletos, criando legítima expectativa de regularização contratual.

Quanto aos honorários advocatícios, afirma que o acórdão fixou expressamente os honorários em 15% sobre o valor da causa, considerando o êxito do apelante, em estrita observância ao art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, não havendo omissão a ser sanada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
SAFRA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
VANDERSON VARGAS BEALOZORW
, reformando a sentença de primeiro grau para reconhecer a validade do acordo celebrado entre as partes e determinar a restituição do bem apreendido ao apelante mediante o depósito judicial do valor da entrada pactuada (R$4.358,26), devendo as demais parcelas serem pagas conforme acordado (11 parcelas de R$3.294,64), sob pena de retomada do bem.

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos, conforme certidão de ID 335588860, e preenchem os demais requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme expressamente previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Trata-se de instrumento processual vocacionado ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso em análise, o embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado para reformar a sentença, reconhecendo a validade do acordo celebrado entre as partes e determinando a restituição do bem apreendido.

Inicialmente, cumpre destacar que a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si, e não entre a decisão e o entendimento da parte sobre a matéria ou entre a decisão e a legislação ou jurisprudência aplicáveis ao caso.

Por sua vez, a omissão que justifica a integração do julgado é aquela relacionada a ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador deveria se pronunciar, seja de ofício ou a requerimento, e não o fez. Não se configura omissão quando o julgador deixa de analisar argumentos que, em seu entendimento, não influenciam o deslinde da controvérsia ou quando adota fundamentação diversa daquela pretendida pela parte.

Feitas essas considerações, passo à análise das alegações do embargante.

O primeiro ponto suscitado refere-se à
suposta omissão e contradição quanto à sequência cronológica dos fatos,
especialmente no que tange à inadimplência do embargado a partir da parcela vencida em 05/07/2024 e à notificação extrajudicial recebida em 08/08/2024, antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão em 28/05/2025.

Contudo,
NÃO vislumbro
a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto a esse aspecto.

O julgado reconheceu expressamente a existência da inadimplência e da constituição em mora do devedor, conforme se depreende do seguinte trecho:
"Impende destacar que restam incontroversos nos autos dois fatos relevantes: i) a inadimplência do requerido, que deixou de adimplir as parcelas contratuais a partir de 05 de julho de 2024, caracterizando a mora; e ii) o decurso in albis do prazo legal de cinco dias para a purgação da mora previsto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69, sem que tenha havido o pagamento integral da dívida."

Portanto, o acórdão não ignorou a existência da inadimplência e da constituição em mora, mas considerou que tais circunstâncias, embora inicialmente presentes,
foram superadas pela conduta posterior da própria instituição financeira, que revalidou expressamente a proposta de acordo, assumindo o compromisso de remeter ao consumidor a minuta para assinatura e os boletos para pagamento, gerando legítima expectativa de regularização contratual.

A singularidade do caso, conforme destacado no acórdão
, "reside na existência de tratativas negociais entre as partes antes da efetivação da apreensão do bem, ocorrida em 23 de julho de 2025, circunstância que demanda análise quanto à eventual descaracterização da mora e à manutenção ou não da eficácia da medida constritiva."

O acórdão analisou detidamente a documentação acostada aos autos, constatando que
"em 21 de julho de 2025, o representante do escritório Dunice & Marcon Advogados Associados – constituído para atuar em nome da instituição financeira credora – encaminhou mensagem ao requerido por meio do aplicativo WhatsApp, na qual confirmou a revalidação da proposta de acordo anteriormente negociada, comprometendo-se, ademais, a remeter a respectiva minuta contratual até o dia seguinte (22/07/2025), bem como os boletos necessários à formalização da avença, condicionando tal envio à devolução do instrumento devidamente assinado."

Assim, o acórdão não desconsiderou a sequência cronológica dos fatos, mas atribuiu relevância jurídica à conduta posterior da instituição financeira, que,
mesmo ciente da inadimplência e da constituição em mora, optou por revalidar a proposta de acordo, gerando no consumidor legítima
expectativa
de regularização contratual.

O segundo ponto suscitado pelo embargante refere-se à suposta
omissão quanto à ausência de iniciativa do consumidor em buscar acord
o ou emissão de boleto das parcelas desde o início do inadimplemento.

Contudo, tal circunstância não se mostra juridicamente relevante para o deslinde da controvérsia, uma vez que, independentemente de quem tenha tomado a iniciativa inicial para a composição,
o fato é que a instituição financeira, por meio de seu representante, confirmou expressamente a revalidação da proposta de acordo
, assumindo obrigações específicas que geraram legítima expectativa no consumidor.

O acórdão analisou a questão sob a ótica da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), princípios que impõem às partes o dever de agir com lealdade e coerência em suas condutas, especialmente nas relações de consumo, conforme Súmula 297 do STJ.

Nesse contexto, a conduta da instituição financeira, que revalidou a proposta de acordo e assumiu o compromisso de remeter a minuta e os boletos, mas simultaneamente manteve ativo o mandado de busca e apreensão,
foi considerada contraditória e incompatível com os deveres anexos de lealdade e confiança
recíproca que devem reger as relações contratuais.

O embargante alega
omissão quanto ao instituto do vencimento antecipado
regido pelo Decreto-Lei 911/69 e ao entendimento do STJ no REsp 1418593/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos.

Contudo,
também não há omissão no acórdão
quanto a esse aspecto. O julgado não ignorou o regime jurídico próprio da alienação fiduciária,
mas considerou que, no caso concreto, a conduta da instituição financeira, ao revalidar expressamente a proposta de acordo e assumir obrigações específicas, alterou a conformação obrigacional
, impedindo a incidência automática das regras de vencimento antecipado e consolidação da propriedade.

O acórdão reconheceu que
"admitir que a instituição financeira consolide a propriedade do bem valendo-se da medida de busca e apreensão sem antes oportunizar ao devedor a formalização do
acordo que ela própria reconheceu
e se comprometeu a efetivar representa flagrante violação ao princípio da boa-fé objetiva, expressamente consagrado no art. 422 do Código Civil e plenamente aplicável às relações de consumo em razão do diálogo das fontes entre os microssistemas normativos."

Assim, o acórdão não desconsiderou o regime jurídico da alienação fiduciária, mas entendeu que, no caso concreto, a conduta da instituição financeira, ao
frustrar abruptamente a legítima expectativa
gerada no consumidor, configurou comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico.

Por derradeiro, o embargante alega suposta omissão quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios.

Contudo, também não vislumbro omissão no acórdão quanto a esse aspecto. O julgado fixou expressamente os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa, considerando o êxito da parte apelante no recurso, em estrita observância ao art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.

O acórdão consignou que
"considerando o êxito da parte apelante no presente recurso, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, razão pela qual condeno a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 12 (doze) por cento sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil."

No dispositivo, o acórdão reiterou a condenação, fixando os honorários em 15% sobre o valor da causa, percentual que se mostra adequado considerando a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, em conformidade com os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC.

A alegação de que, em acordos extrajudiciais, cada parte costuma arcar com os honorários de seu respectivo patrono não encontra respaldo legal apto a afastar a regra da sucumbência prevista no art. 85 do Código de Processo Civil. Isso porque a própria embargante desconsiderou o referido acordo extrajudicial ao ajuizar a demanda. Ora, até então, sustentava-se a inexistência de efeitos jurídicos do acordo, mas, diante da sucumbência, pretende-se extrair dele consequências jurídicas favoráveis. Trata-se, portanto, de evidente contradição da própria embargante.

No caso, tendo sido dado provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado, com a reforma integral da sentença, mostra-se adequada a inversão dos ônus sucumbenciais, com a condenação da instituição financeira ao pagamento dos honorários advocatícios.

Quanto ao percentual fixado, não se vislumbra excesso ou desproporcionalidade que justifique sua redução, especialmente considerando que o art. 85, § 11, do CPC determina a majoração dos honorários recursais quando o recurso for desprovido.

Ademais, a fixação de honorários por apreciação equitativa, como pretende o embargante,
somente é cabível nas hipóteses expressamente previstas no art. 85, § 8º, do CPC, ou seja, quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.

Logo, não há omissão no acórdão quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios, tendo sido observados os critérios legais para sua fixação.

Portanto, o acórdão embargado não padece dos vícios apontados pelo embargante, tendo analisado, de forma completa e fundamentada, todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

Restou devidamente comprovado nos autos que a reforma da sentença decorreu da conduta da instituição financeira embargante, a qual frustrou abruptamente a legítima expectativa gerada no consumidor, ora embargado, configurando comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico.

Com efeito, a parte embargante ofertou a possibilidade de composição extrajudicial, gerando no consumidor legítima e fundada expectativa de que o acordo seria formalizado, permitindo-lhe a regularização de sua situação contratual mediante o pagamento da entrada no valor de R$ 4.358,26, seguido do adimplemento das demais parcelas, conforme previamente ajustado entre as partes. No entanto, em momento posterior, a instituição ajuizou ação de busca e apreensão.

O que se verifica, na verdade, é a pretensão do embargante de
rediscutir o mérito da causa e obter a reforma do julgado por meio processualmente inadequado
, o que não se admite em sede de embargos de declaração. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. COMPETÊNCIA . PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. (...). 3. "
O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ"
(EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel . Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/8/2015). 4. Não há omissão em acórdão que, por não conhecer dos embargos de divergência, deixa de se manifestar acerca das divergências alegadas pelo recorrente. 5 .
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 490.852/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe 11/3/2015).Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl nos EREsp: 667002 DF 2008/0129342-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/03/2019)

Quanto ao pedido de prequestionamento formulado pelo embargante, cumpre destacar que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
"consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

Assim, mesmo com a rejeição dos embargos de declaração, consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas pelo embargante, para fins de eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e no mérito o
REJEITO
, mantendo inalterada o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026